Tribunal: TJMT
Processo: 0001320-81.2019.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001320-81.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL GONCALVES PEREIRA - CPF: 006.329.171-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 575.602.852-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –CRIME DE FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. 2. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA.

1) Impossível a decretação da absolvição se nos autos há provas concretas e robustas amparando a condenação, mormente quando a palavra da vítima vem legitimada pelos demais elementos do conjunto probatório.

2) Retifica-se de ofício a pena de multa quando flagrantemente desproporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, por força do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001320-81.2019.8.11.0020

APELANTE: LOURIVAL GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de
LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (Ação penal n° 1320-81.2019.8.11.0020), que o condenou a pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção
e ao pagamento de
79 (setenta e nove) dias-multa
, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), consoante se infere da sentença acostada ao id. 114152630 - fls. 114/116 PDF.

Em suas razões, o apelante requer sua absolvição argumentando carência probatória para embasar o decreto condenatório do apelante (id. 114152644 – fls. 151/156-PDF).

Em contrarrazões de apelação, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso da defesa e manutenção da sentença condenatória por entender que o conjunto probatório contido nos autos alicerçam a demonstração da autoria e materialidade delitiva. (id. 114152648 - fl. 159/166-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
desprovimento
do recurso (id. 115102952 - fls. 171/175-PDF).

Inclua-se em pauta de julgamento, ao passo que se trata ação com aplicação pena detenção e que dispensa revisão do relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022